Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. REPETITIVO. ARE 848107. TEMA 788-STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA TODAS AS PARTES. CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO/CONFORMAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Reexame de Embargos Infringentes e de Nulidade para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ARE 848107 – TEMA 788-STF, relativa ao marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória.
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso de repercussão geral: ARE 848.107/RG - Tema 788, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
3. A decisão sofreu modulação dos efeitos para que o entendimento seja aplicado apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12-novembro-2020 (data da publicação do acórdão do julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2019, que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado para ambas as partes).
4. Se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em data anterior a 12-novembro-2020, deve ser aplicada a ressalva ora firmada, de modo que se aplica como marco inicial o referido trânsito em julgado (para a acusação), como no caso concreto, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 5-setembro-2016.
5. Verificada a modulação dos efeitos, em sede de rejulgamento, mantém-se o acórdão n. 1377606, que deu provimento ao recurso do embargante, para fazer prevalecer o voto minoritário, o qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público, ocorrido em 5-setembro-2016, ou seja, antes do prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal (12-novembro-2020), a partir do qual restou estabelecido que a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado dar-se-á a partir do trânsito em julgado para todas as partes.
6. Recurso provido.